Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-03.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010379-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA - ME - CNPJ: 10.742.854/0007-92 (APELADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ICMS sobre transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Nulidade da CDA por vício material. Inexigibilidade do crédito tributário. Aplicação da ADC 49 e do tema 1.367 do STF. Honorários advocatícios. Fixação percentual sobre o valor da causa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por contribuinte de ICMS, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, extinguir a execução e determinar o levantamento das constrições, fixando honorários nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação específica quanto ao vício de cálculo alegado na planilha apresentada pelo embargante autoriza o reconhecimento da nulidade da CDA; (
ii
) verificar a aplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49/STF diante do Tema 1.367 da repercussão geral; e (
iii
) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3.
A falta de impugnação específica às alegações de erro aritmético e duplicidade de valores apresentados em planilha documental autoriza o reconhecimento do vício material na constituição do crédito, pois a Fazenda Pública não se desincumbe do ônus processual de rebater prova objetiva e discriminada, conforme art. 341 do CPC.

4. O vício material consistente em
bis in idem
na composição da base de cálculo do ICMS compromete a certeza e liquidez do título executivo, configurando nulidade insanável da CDA, não passível de correção por decote, conforme distinção firmada pelo Tema 249/STJ.

5. A modulação dos efeitos da ADC 49/STF, interpretada à luz do Tema 1.367 da repercussão geral, não autoriza a exigência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular quando não houve recolhimento do tributo antes de 2024, sendo ilegítima a cobrança em execução fiscal fundada em fato gerador inconstitucional.

6. O valor do crédito executado é certo e mensurável, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC; os honorários devem observar os percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do mesmo artigo, majorados em grau recursal nos termos do § 11
.

IV.
Dispositivo

7
.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 142 e 203; CPC/2015,
arts
. 341, 374, III, e 85, §§ 3º, 5º e 11; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49/RN-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, RE nº 1490708/SP RG-ED, Tema 1.367, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.08.2025; STJ, REsp nº 1.115.501/SP, Tema 249, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2010; STJ, Tema 1076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, visando a (i) declaração de nulidade da CDA n. 201869 por vício de liquidez e certeza (erro de cálculo e bis in idem), e (
ii
) reconhecimento de
inexigibilidade do ICMS à luz da ADC 49/STF (transferências entre estabelecimentos do mesmo titular).

O juízo de origem julgou procedentes os embargos, declarou a nulidade da CDA, extinguiu a execução fiscal em apenso (n. 1004588-15.2021.8.11.0002), determinou o levantamento de quaisquer constrições (inclusive de bem dado em garantia) e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, I a III, e §5º, CPC, sobre o valor atualizado da causa (R$ 533.460,23).

O fundamento central da sentença foi a ausência de impugnação específica do Estado quanto aos vícios apontados na formação do crédito (erro aritmético/duplicidade envolvendo a inclusão do FCP na base de cálculo), tendo a defesa estatal se limitado a alegações sobre a modulação de efeitos da ADC 49. Reconheceu-se, por isso, a procedência dos fatos articulados na inicial quanto à iliquidez do título e ao
bis in idem
.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: (i) presunção de legitimidade da CDA e impossibilidade de nulidade por suposto “erro de cálculo”, que, quando muito, ensejaria ajuste aritmético (art. 917, §3º, CPC), vedada a extinção integral da execução; (
ii
) necessidade de observar a modulação da ADC 49, com manutenção da exigibilidade do crédito até 31.12.2023; e (
iii
) reforma do capítulo dos honorários, com afastamento da sucumbência estatal ou, subsidiariamente, fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC), e, ainda sucessivamente, sobrestamento da condenação até o julgamento do Tema 1.255/STF.

Ao final, requer provimento integral para restabelecer a execução, manter a garantia e cassar a liberação; subsidiariamente,
readequação/ suspensão dos honorários; e condenação do embargante nos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a embargante defende a manutenção da sentença. Sustenta que não houve aplicação “automática” dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda; o juízo apenas valorou prova documental robusta e não impugnada, que evidencia erro objetivo na composição da base de cálculo, vício que compromete a certeza e a liquidez do título. Invoca precedente do STJ (REsp 635.996/SP) para afirmar que a inaplicabilidade dos efeitos da revelia não autoriza a Fazenda a deixar de impugnar fatos e provas.

Reitera, ainda, a tese da inexigibilidade do ICMS por força da ADC 49 e do Tema 1.099/STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso se insurge contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos
por empresa contribuindo de ICMS
, para declarar a nulidade da CDA n. 201869, extinguir a execução em apenso e determinar o levantamento de todas as constrições, fixando honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º e § 5º, do CPC.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a presunção de legitimidade do título e a impossibilidade de nulidade por mero erro aritmético (art. 917, § 3º, CPC), requer a observância da modulação firmada na ADC 49 para manter a exigibilidade até 31.12.2023, e pugna pela reforma do capítulo dos honorários (afastamento, ou, subsidiariamente, fixação por equidade; ainda sucessivamente, sobrestamento à luz do Tema 1.255/STF).

Da nulidade da CDA por vício objetivo de cálculo e ausência de impugnação específica

O primeiro e principal fundamento da sentença reside no reconhecimento de vício material na constituição do crédito tributário: a embargante demonstrou, mediante planilha analítica, que o Fisco Estadual teria incluído indevidamente o valor do Fundo de Combate à Pobreza (R$ 36.000,00) na base de cálculo do ICMS próprio, configurando
bis in idem
e gerando excesso de execução.

O Estado de Mato Grosso, em sua impugnação aos embargos, não rebateu especificamente este ponto. Limitou-se a defender, genericamente, a aplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49, silenciando por completo quanto ao erro aritmético denunciado.

O apelante invoca, em suas razões, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, com amparo em jurisprudência consolidada do STJ. A tese, em abstrato, está correta: o regime jurídico diferenciado da Fazenda Pública e a indisponibilidade do interesse público impedem a confissão ficta de fatos relativos a bens e direitos públicos (
AgInt
no REsp 1.358.556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Todavia, o caso dos autos não cuida de aplicação automática de revelia, mas sim de valoração de prova documental específica não contestada.

O art. 341 do CPC impõe ao réu o ônus de manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato da inicial. Quando a parte embargante apresenta planilha discriminada apontando erro aritmético objetivo (duplicidade de valores), com indicação expressa das rubricas e montantes supostamente indevidos, incumbe ao embargado impugnar especificamente a alegação, demonstrando a correção do cálculo ou a inexistência do vício.

A ausência de impugnação específica, nesse contexto, não gera "revelia automática", mas autoriza o julgador a valorar a prova documental produzida unilateralmente como fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC. Não se trata de presumir verdadeiros fatos indisponíveis, mas de reconhecer que a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus processual de rebater, com prova técnica ou argumentação jurídica, alegação fática específica e demonstrada documentalmente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"
Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, não há que se falar
em possibilidade de substituição ou emenda, porquanto o vício é de natureza insanável
." (AC 1000236-19.2023.8.11.0010, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.3.2024)

O vício substancial apontado
,

bis in idem
na composição da base de cálculo
,
compromete a certeza e liquidez do título executivo desde sua origem, não se confundindo com mero erro aritmético corrigível por decote.

O Tema 249/STJ, invocado pelo apelante, firmou a tese de que "
a existência de erro ou falta de qualquer requisito formal da CDA não ocasiona, necessariamente, a extinção da execução fiscal, sendo possível a redução do montante executado quando manifestamente excedente
" (REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux).

Contudo, o próprio acórdão paradigma ressalva que o "decote aritmético" pressupõe CDA formalmente válida, com mero excesso quantitativo demonstrável objetivamente. Não se aplica a vícios qualitativos na constituição do crédito, como duplicidade de rubricas tributárias ou inclusão de base de cálculo juridicamente indevida.

No caso concreto, não se trata de simples excesso de valor, mas de vício estrutural: a inclusão do FCP como componente da base do ICMS próprio alteraria a própria metodologia de cálculo do tributo, comprometendo a higidez do lançamento tributário.

Ademais, o art. 917, §3º, do CPC
,
que faculta ao embargado promover a extinção parcial do processo quando o excesso for incontroverso
,
pressupõe justamente que o embargado reconheça ou não impugne o
excesso. No caso, o Estado silenciou
-se
sobre a matéria, não oferecendo alternativa de decote.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da CDA por vício substancial insanável, tornado incontroverso pela ausência de impugnação específica.

Da modulação de efeitos da ADC 49/STF e aplicação ao caso concreto

O segundo fundamento da sentença
,
e este suficiente, por si só, para manter a extinção da execução
,
reside na inexigibilidade material do tributo, por força da declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (ADC 49/STF).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADC 49, em 19/04/2021, declarou a constitucionalidade da Súmula 166 do STJ, afirmando que "
não constitui fato gerador do ICMS a simples saída física de mercadorias de estabelecimento de determinado contribuinte para outro estabelecimento do mesmo titular
".

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (j. 19/04/2023), o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que: (i) a decisão teria efeitos
ex
nunc
, a partir da data de conclusão do julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso; (
ii
) o termo inicial de produção de efeitos seria 1º de janeiro de 2024; (
iii
) estariam ressalvadas da modulação as ações judiciais e os processos administrativos protocolizados até a data de publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021).

O apelante sustenta que, como os embargos foram opostos em 2025 (portanto, após 28
.
4
.
2021), não se aplicaria a ressalva, prevalecendo a modulação temporal que autorizaria a cobrança legítima do ICMS até 31
.
12
.
2023.

A tese não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1490708/SP, fixou a tese do Tema 1.367 da Repercussão Geral, estabelecendo novo parâmetro interpretativo vinculante para a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49:

"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC n. 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo." (STF, Tribunal Pleno, RE 1490708/SP RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/8/2025)

O novo entendimento vinculante estabelece que a modulação dos efeitos na ADC 49 não tem por finalidade autorizar a exigência do imposto até o final de 2023, mas unicamente resguardar situações consolidadas pelo efetivo recolhimento do tributo, afastando retroatividade e restituições generalizadas.

Em outras palavras, o critério determinante não é mais a data de ajuizamento da ação ou do processo administrativo, mas sim a verificação de pagamento anterior do tributo. A modulação somente autoriza a manutenção da cobrança nas hipóteses em que houve efetivo recolhimento do ICMS antes de 2024, protegendo situações jurídicas consolidadas.

Nos casos em que não houve pagamento anterior
,
como no presente caso, em que se discute justamente a exigibilidade do tributo mediante execução fiscal, a modulação não tem o condão de revalidar a incidência de tributo já declarado inconstitucional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vem se alinhando ao entendimento firmado no Tema 1.367:

"A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica. 2. É ilegítima a exigência de ICMS sobre transferências realizadas antes de 2024 quando não houve recolhimento do tributo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral. 3. A modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS nas hipóteses de inexistência de pagamento anterior a 2024, sendo inaplicável como critério exclusivo a data de ajuizamento da ação." (Remessa Necessária n. 1022392-39.2022.8.11.0041,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 9
.
12
.
2025)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal que visa justamente a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos.
A
própria natureza do processo executivo
evidencia
que não houve pagamento anterior do tributo
,
se tivesse havido, não haveria execução.

A embargante opôs embargos à execução precisamente para discutir a inexigibilidade do crédito tributário, sustentando a não incidência do ICMS sobre as operações de transferência entre seus estabelecimentos.

Assim, enquadrando-se na hipótese contemplada pelo Tema 1.367 da Repercussão Geral
,
ausência de pagamento anterior a 2024, a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS, sendo ilegítima a exigência fiscal ora combatida.

A interpretação sistemática do Tema 1.367 afasta a tese recursal do apelante de que a modulação temporal permitiria a cobrança do tributo até 31/12/2023. Tal interpretação conduziria à indevida revalidação de hipótese de incidência já declarada inconstitucional, violando o princípio da supremacia constitucional e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre transferência entre estabelecimentos, aplicando a declaração de inconstitucionalidade firmada na ADC 49 em conformidade com os parâmetros interpretativos vinculantes fixados no Tema 1.367 da Repercussão Geral.

Dos honorários advocatícios

A procedência dos embargos à execução gera sucumbência do Estado, atraindo a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Não se aplica a isenção do art. 26 da Lei n. 6.830/80, que pressupõe extinção da execução sem resistência jurisdicional. No caso, houve regular tramitação processual, com impugnação aos embargos e julgamento antecipado do mérito, configurando efetiva atuação defensiva que justifica a verba honorária.

A sentença fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor da causa (R$ 533.460,23).

O apelante requer, subsidiariamente, a fixação por equidade (art. 85, §8º, CPC), sustentando ausência de proveito econômico mensurável e simplicidade da matéria.

Sobre o tema, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no Tema 1076, assentou que a fixação de honorários por apreciação equitativa constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses em que o proveito econômico se mostre inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for extremamente reduzido, não sendo essa a regra geral prevista no sistema processual.

Confere-se
:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Nesse sentido, e
ste Tribunal de Justiça
:

“
Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo legítima a fixação do percentual sobre o valor da causa.
”
(TJMT
1004440-50.2025.8.11.0006
,Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. De
s
.
Jones Gattass Dias
, j.
30.1.2026
).

“
Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do mesmo dispositivo legal. (...). (TJMT 1020078-44.2025.8.11.0000,Re
l. De
s.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

No caso concreto, verificoque o crédito objeto da execução fiscal possui valor certo e previamente delimitado, correspondente à quantia de R$
533.460,23
, o que evidencia a existência de proveito econômico claramente mensurável, afastando, por conseguinte, a incidência do art. 85, §8º, do CPC.

Dessa forma, mostra-se
correta
a sentença ao fixar os honorários advocatícios com observância dos percentuais estabelecidos nos § 3º
e 5º,
do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o crédito anulado possui valor definido e não se enquadra nas situações excepcionais que autorizariam a adoção do critério da equidade.

Ademais,
sendo o recurso desprovido, incide a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, como forma de desestimular recursos protelatórios e remunerar adequadamente o trabalho adicional desenvolvido pela parte contrária.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

e m
ajoro os honorários advocatícios em
1
% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pela sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026